Tribunal: CARF
Processo: 12448.724680/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724680/2020-32
ACÓRDÃO
2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUSTAVO HENRIQUE DE BARROSO FRANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do
titular da unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a
realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de
investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente
a tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a
estrutura simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário
do ganho de capital.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de
investimento entre ele e a companhia vendida, visando unicamente
postergar ou diminuir o pagamento de tributo, cabível a qualificação da
multa de ofício.
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%,
em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 13a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, consubstanciada no Acórdão no 107-006.855 (fls.
4.257/4.269), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os fatos
ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração de fls. 3344 a 3348, referente ao exercício 2016, ano-calendário 2015, no
valor de R$23.587.947,52, sendo R$8.110.562,02 de imposto, R$3.311.542,47 de
juros de mora (calculados até 07/2020), e R$12.165.843,03 de multa
proporcional.
Foi apurada a infração Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na
Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais. O Enquadramento Legal se
encontra em campo próprio do Auto de Infração.
O procedimento fiscal está descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 3350 a
3433, do qual destaco os pontos principais:
- o contribuinte era, em 18/03/2010, titular de 53.035.738 ações da empresa Unik
S/A, representativas de 32,80% de seu capital social. Ele e os demais sócios da
referida empresa integralizaram suas ações no RB Crédito II Fundo de
Investimentos em Participações;
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
3
- o sujeito passivo e outros dois sócios o fizeram por meio do Garantia Crédito
Varejo Fundo de Investimento em Participações. Os três integralizaram suas ações
da Unik S/A no Garantia FIP e este as integralizou no RB Crédito II FIP;
- fato é que em 30/08/2012 o RB Crédito II FIP detinha todas as 161.717.133 ações
da Unik S/A. Nessa data, a empresa Wright Xpress International Holdings Limited,
sociedade com sede em Londres, no Reino Unido, integralizou 168.317.832 ações
da UNIK S/A, tornando-se detentora de 51% de seu capital social. O RB Crédito II
FIP ficou com os 49% restantes;
- no acordo de associação por meio do qual a WEX integralizou as 168.317.832
ações da Unik S/A foi definido que ela teria a opção de compra das ações de
titularidade do RB Crédito II FIP dentro de determinado prazo. Caso não exercesse
a sua opção de compra, o RB Crédito II FIP exerceria sua opção de vender as
referidas ações. Em outras palavras, em dado momento a WEX adquiriria as ações
da Unik S/A de titularidade do RB Crédito II FIP, o que ocorreu em 31/08/2015;
- conforme será demonstrado, o Garantia FIP e o RB Crédito II FIP jamais
funcionaram como fundos de investimento em participações. Foram constituídos
com o propósito único de servirem como “laranjas” dos sócios da UNIK S/A na
operação de alienação de suas ações para a WEX;
- tal manobra, em razão da legislação específica aplicada a esses fundos de
investimentos, possibilitou a postergação do IR sobre os ganhos de capital
auferidos na operação para o momento do resgate de suas cotas ou até mesmo a
sua redução/extinção, dependendo de negócios posteriores;
- ao longo do procedimento fiscal foram lavrados termos de intimação fiscal ao
sujeito passivo e às pessoas jurídicas Unik S/A, Unik Participações S/A e Rio Bravo
Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, conforme descrito
nos itens III.1 a III.4 do TVF;
- descreve no item IV do TVF, em ordem cronológica, os eventos mais importantes
que se sucederam até a Unik S/A passar a ter como único sócio, o RB Crédito II
FIP;
- esclarece no item V e VI do TVF conceitos e características dos fundos de
investimento e, principalmente, dos fundos de investimento em participações
(FIP);
- destaca que um fundo de investimento em participações é um instrumento de
investimento que aporta recursos em empresas com potencial de crescimento e
rentabilidade. Em troca desse aporte de recursos, tais fundos recebem
ações/quotas dessas empresas, que lhes permite participação efetiva na gestão
delas. É esperado que a expertise do administrador do fundo nessa gestão
possibilite o crescimento de tais empresas. Ao final do processo (que costuma
durar alguns anos), as ações são alienadas pelo fundo e os lucros aumentam o
valor de suas cotas, trazendo ganhos aos investidores;
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
4
- no entanto, nos casos do Garantia FIP e do RB Crédito II FIP não houve aporte de
recursos e, por óbvio, eles não aportaram recursos em empresas com potencial
de crescimento;
- os senhores Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto Kracochansky aportaram
ações da empresa Unik S/A no Garantia FIP;
- em nenhum momento foi demonstrado que a UNIK S/A estava em processo de
recuperação ou reestruturação;
- mesmo admitindo que estivesse, o §1o do art. 2o da Instrução Normativa CVM
no 391/2003 deixa claro que os bens ou direitos devem estar vinculados ao
processo de recuperação da sociedade. Nesse cenário, um investidor poderia
integralizar cotas, por exemplo, com dívidas que uma empresa em recuperação
tivesse junto a ele. Não está escrito ser permitido integralizar cotas com ações da
própria empresa em recuperação ou reestruturação;
- admitindo-se também essa possibilidade, o valor dessas ações deveria estar
respaldado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. Nenhum
laudo foi registrado junto com as atas de assembleia de acionistas da Unik S/A ou
com as atas de assembleia de cotistas do Garantia FIP;
- de qualquer forma, os senhores Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto
Kracochansky teriam integralizado (em data incerta) 125.914.210 ações ordinárias
da Unik S/A no Garantia FIP. E esse (também em data incerta), teria integralizado
tais ações no RB Crédito II FIP. Sem qualquer laudo de avaliação;
- se refere à data incerta porque há vários documentos com datas diferentes para
os eventos de integralização em ambos os Fundos, conforme Capítulo IV do
Termo de Verificação Fiscal;
- em relação aos valores, sem a existência de laudo pericial, Gustavo Franco, Paulo
Bilyk e José Roberto Kracochansky teriam integralizado as 125.914.210 ações
ordinárias da Unik S/A no Garantia FIP e recebido 92.615 cotas do referido Fundo,
no valor de R$ 92.615,00;
- o Garantia FIP, por sua vez, integralizou tais cotas no RB Crédito II FIP e recebeu
7.250.000 cotas no valor de R$ 7.250.000,00;
- então, em 1 dia, 2 dias ou 5 meses, dependendo dos documentos considerados,
essas operações teriam implicado um ganho e mais de 7.700%. Essas informações
servem apenas para mostrar transações absurdas ligadas aos Fundos Garantia FIP
e RB Crédito II FIP;
- a questão principal é que tais fundos jamais funcionaram como fundos de
investimentos em participações, uma vez que não teriam nenhuma das duas
características principais de um FIP: aportar recursos em empresas com potencial
de crescimento e rentabilidade e participar de forma efetiva da gestão das
empresas investidas por meio de seu administrador;
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
5
- em relação à primeira característica, conforme já referido, nunca houve aporte
de recursos em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade. O que
efetivamente aconteceu foi o mero aporte de ações de uma empresa em um
fundo e desse em outro;
- em relação à segunda característica, Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto
Kracochansky eram sócios majoritários da UNIK S/A até integralizarem suas ações
no Garantia FIP; mesmo depois de integralizar as ações no Garantia FIP, os três
permaneceram como diretores e conselheiros de administração da Unik S/A;
- Paulo Bilyk era sócio da Rio Bravo Investimentos DTVM (detentor de 99,9999%
de seu capital social) e diretor responsável pela administração da carteira de
valores mobiliários da sociedade; Gustavo Franco também era diretor desde 2009.
A Rio Bravo Investimentos DTVM era administradora e gestora do Garantia FIP e
do RB Crédito II FIP;
- os três também eram sócios majoritários da Unik Participações S/A desde 2008.
Gustavo Franco e Paulo Bilyk eram os únicos diretores dessa sociedade de 2008
em diante;
-assim, seria indiferente a participação da Rio Bravo Investimentos DTVM na
gestão da Unik S/A. Com ou sem ela, as decisões passam, necessariamente, por
Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto Kracochansky. Os cotistas dos fundos
e os tomadores de decisão na Unik S/A, na Rio Bravo Investimentos DTVM e na
Unik Participações S/A eram as mesmas pessoas;
- também não havia relação fiduciária, definida como uma relação de confiança e
não egoísta com base no papel fiduciário de tomar conta dos assuntos de outra
pessoa, uma vez que, no caso, o administrador e os cotistas são as mesmas
pessoas;
- assim, o Garantia FIP e o RB Crédito II FIP jamais funcionaram como fundos de
investimentos em participação, sempre foram meros “laranjas” do sujeito passivo
e de seus sócios na Unik S/A;
- dentro desse contexto, na ocasião da alienação das ações da Unik S/A, ocorrida
em 31/08/2015, os verdadeiros alienantes foram seus titulares antes da
integralização nos fundos. Houve uma clara situação de simulação. Identificam-se,
facilmente, um contratante aparente (Fundo) e os contratantes efetivos (titulares
das ações antes de sua integralização nos Fundos). O negócio jurídico realizado
(compra e venda de ações) é válido desde que o ato simulado (interposição do RB
Crédito II FIP como “laranja” dos verdadeiros vendedores das ações da Unik S/A)
seja apagado do mundo jurídico;
- o fato de os Fundos serem interpostas pessoas dos verdadeiros contratantes (os
titulares das ações da UNIK S/A antes da integralização nos Fundos) implica uma
esperada despreocupação com a forma e o conteúdo dos atos praticados em
relação a tais Fundos, como sustenta no item VII.1 do Termo de Verificação Fiscal;
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
6
- a apuração do ganho de capital está demonstrado no item VIII do Termo de
Verificação Fiscal;
- a multa foi qualificada na forma do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, uma vez que
o Garantia FIP e o RB Crédito II FIP foram utilizados por sócios da UNIK S/A no
processo de alienação dessa empresa para a WEX. Tais Fundos serviram como o
que se conhece no jargão popular de “laranjas” para tais sócios;
- dessa forma, e considerando a legislação específica aplicada aos Fundos de
Investimento em Participações, o imposto de renda sobre o ganho de capital
auferido na alienação das ações da Unik S/A foi postergado para o momento do
resgate das cotas desses FIP ou, dependendo de operações posteriores, reduzido,
podendo ser até integralmente eliminado;
- tendo em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária (art. 1o da Lei 8.137/90), formalizou Representação Fiscal para
Fins Penais;
- os cálculos dos juros aplicáveis estão nos demonstrativos anexos ao Auto de
Infração e obedecem ao disposto no §3o do art. 61 da Lei 9.430/96.
Cientificado do Auto de Infração em 07/08/2020 (fls. 3435/3439), o contribuinte
apresentou, em 30/09/2030, por seus procuradores, a impugnação de fls.
3447/3506, na qual alega, em síntese:
- a Unik S/A se encontrava à beira da ruína, de forma que foi necessária a
constituição dos FIPs, especialmente o RB Crédito II FIP, para fins de promover a
sua reestruturação, a captação de investidores e a posterior revenda do
investimento;
- o Impugnante aportou as ações da Unik S/A nos FIPs diante da possibilidade de
promover, juntamente com seus dois sócios, uma recuperação de tamanha
complexidade;
- a detenção pelos FIPs, de ações de empresas em dificuldades financeiras ou em
necessidade de recuperação judicial é um dos principais objetivos de tais
instrumentos, sendo que a ICVM 391/03, revogada pela ICVM 578/16, facultava a
possibilidade de os FIPs investirem em empresas envolvidas em processo de
recuperação ou reestruturação;
- não havia qualquer disposição na ICVM 391/03, ou em qualquer norma legal ou
infralegal, determinando a elaboração de laudo de avaliação de ações a serem
integralizadas em FIPs à época da realização de tais operações;
- restou demonstrada, exaustivamente, não só a importância do RB Crédito II FIP,
bem como a sua efetiva participação na reestruturação, recuperação e posterior
alienação da Unik S/A;
- após a operação de venda, o RB Crédito II FIP realizou o reinvestimento por meio
de AFAC na Medcheque S/A, para posterior aumento de capital em tal sociedade;
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
7
- a Rio Bravo DTVM, composta por outros diretores além do Impugnante e de
alguns dos antigos cotistas dos Fundos, além de um corpo técnico com ampla
experiência, é uma unidade diferente de cada um de seus membros, a qual coube
reestruturar e alienar tal sociedade;
- as divergências em relação ao registro e à custódia das cotas são imateriais e
várias foram sanadas;
- o RB Crédito II FIP fora constituído em 19.05.2008, ou seja, mais de quatro anos
antes da assinatura do acordo de investimentos firmado com a WEX, pertinente à
alienação da Unik S/A, pelo que se conclui que seu objetivo jamais fora reduzir a
carga tributária em tal operação;
- o FIP mantém a sua existência até a presente data, mesmo após a alienação da
participação que detinha na Unik S/A, o que, uma vez mais, rechaça por completo
a conclusão de que teria sido constituído exclusivamente para a venda da
participação societária;
- ainda que a utilização dos Fundos se destinasse exclusivamente ao diferimento
ou à economia tributária (sendo certo que os fatos acima narrados demonstram
não ser o caso), tratar-se-ia de uma opção legal do contribuinte, não se
configurando, portanto, qualquer abuso ou fraude, sobretudo se levado em conta
que todos os atos foram praticados às claras, sem simulação;
- requer, subsidiariamente, na improvável hipótese de o Auto de Infração ora
combatido não ser cancelado na íntegra, a compensação do montante do IR
retido na fonte do Impugnante, por ocasião das distribuições de rendimentos
realizadas pelos Fundos a seus cotistas, acrescido de juros Selic, na medida em
que o Auto de Infração não desconta tais valores do IRPF cobrado do Impugnante;
- além disso, também de forma subsidiária o reconhecimento de que não houve
fraude na utilização da estrutura atacada pela Autoridade Fiscal e a consequente
redução da multa para o patamar de 75% (setenta e cinco por cento).
Juntou os documentos de fls. 3507/4252.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÃO.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim de postergar ou
diminuir o pagamento de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de
sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
8
fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo dos cotistas desses fundos,
proprietários últimos das ações da sociedade vendida.
MULTA QUALIFICADA.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento
entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o
pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 06/05/2021, por via postal (A.R. de fl. 4.273), o
Contribuinte apresentou, em 1o/06/2021, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 4.276/4.344, no qual alega, em breve síntese:
1. a Unik S/A se encontrava à beira da ruína, sendo necessária a constituição dos
FIPS, especialmente o RB Crédito II, para fins de promover a sua reestruturação,
a captação de investidores e a posterior revenda do investimento.
2. As ações da Unik S/A foram aportadas nos FIPs diante da possibilidade de
promover, juntamente com seus dois sócios, uma recuperação de tamanha
complexidade.
3. A detenção pelos FIPs, de ações em dificuldades financeiras ou em necessidade
de recuperação judicial é um dos principais objetivos de tais instrumentos,
sendo que a ICVM 391/03, revogada pela ICVM 578/16, facultava a possibilidade
de os FIPs investirem em empresas envolvidas em processo de recuperação ou
reestruturação.
4. Não havia determinação da elaboração de laudo de avaliação de ações a serem
integralizadas em FIPs à época da realização de tais operações, nem na ICVM
391/03, ou em qualquer norma legal ou infralegal.
5. A legislação não determina o aporte de recursos em investida como requisito ou
objetivo essencial de um FIP.
6. Restou demonstrada a importância do RB Crédito II, bem como a sua efetiva
participação na reestruturação, recuperação e posterior alienação da Unik S/A.
7. Após a operação de venda, o RB Crédito II realizou o reinvestimento por meio
de AFAC na Medcheque S/A, para posterior aumento de capital em tal
sociedade.
8. A Rio Bravo DTVM, composta também por outros diretores e alguns dos antigos
cotistas dos Fundos, e de um corpo técnico com ampla experiência, é uma
unidade diferente de cada um de seus membros, a qual coube reestruturar e
alienar tal sociedade.
Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
9
9. A participação do Sr. José Roberto Kracochansky no Conselho de Administração
da Unik S/A, em nenhum momento pode ser confundida com a atuação da Rio
Bravo DTVM, pois a atribuição de tal sociedade foi encontrar novos investidores
no mercado e conduzir o processo da alienação do investimento, e não
participar das atividades rotineiras da Unik S/A.
10. O Sr. José Roberto Kracochansky e os demais Conselheiros da Unik S/A não
possuíam atribuição de decidir a respeito da captação de novos investidores e
posterior alienação da Unik S/A, atividades para as quais o RB Crédito II fora
criado.
11. Não houve qualquer incorreção na integralização de cotas do Garantia FICFIP
com as ações da Unik S/A e posterior integralização na RB Crédito a valores
diferentes, visto que a legislação permitia a adoção do valor de custo ou
patrimonial em cada operação.
12. A atribuição de R$1,00 como valor unitário da de cotas é prática extremamente
usual e recorrentemente utilizada por todo mercado.
13. As divergências em relação ao registro e à custódia das cotas são imateriais e
várias foram sanadas.
14. O RB Crédito II fora constituído em 19/05/2008, ou seja, mais de quatro anos
antes da assinatura do acordo de investimentos firmado com a WEX, pertinente
à alienação da Unik S/A, pelo que se conclui que seu objetivo jamais fora reduzir
a carga tributária em tal operação.
15. O FIP mantém a sua existência até a presente data, mesmo após a alienação da
participação que detinha na Unik S/A, o que rechaça a conclusão de que teria
sido constituído exclusivamente para a venda da participação societária.
16. Ainda que a utilização dos Fundos se destinasse exclusivamente ao diferimento
ou à economia tributária, tratar-se-ia de uma opção legal do contribuinte, não
se configurando, portanto, qualquer abuso ou fraude.
Cita decisões administrativas do CARF.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento fiscal e, subsidiariamente, a
compensação do montante do imposto de renda retido na fonte por ocasião das
distribuições de rendimentos realizadas pelos fundos a seus cotistas, assim como a
redução da multa para 75%, pela inexistência de fraude.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões (fls.
4.371/4.403), com os seguintes argumentos, em suma:
Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
10
1. A alienação da Unik S.A. para a empresa estrangeira WEX se deu por meio da
interposição, pelo recorrente e seus sócios pessoas físicas, de dois fundos de
investimento no negócio, o RB Crédito II FIP e o Garantia FIP.
2. Embora o recorrente busque conferir ares de legitimidade à interposição de tais
fundos, buscando atribuir-lhes independência e propósito negocial, a realidade
é que tais fundos somente se prestaram à postergação do pagamento do ganho
de capital oriundo da alienação da Unik S.A.
3. Os elementos descritos na ação fiscal demonstram de forma muito clara que,
apesar da interposição dos FIPs, não houve mudança concreta no comando da
Unik S.A. e na efetiva detenção de seu controle acionário.
4. As alterações promovidas pelo sujeito passivo e seus sócios na Unik S.A. se
deram dentro do mesmo grupo econômico. O Fundo titular das ações no
momento do cumprimento do contrato é, em última instância, controlado pelas
pessoas físicas que, até pouco tempo antes, figuravam como titulares das ações.
5. Operações realizadas dentro de grupo econômico, entre partes relacionadas, e
que, portanto, não se submetem aos efeitos econômicos que regularmente
adviriam de negócio jurídico realizado entre partes independentes no mercado,
devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de se caracterizarem como
artificiais.
6. A Unik S.A. não era uma empresa qualquer, mas uma sociedade dotada, como
demonstrado acima, de estrutura, órgãos de gestão e diretorias específicas.
Embora alocadas em estruturas diferentes, as pessoas responsáveis pela gestão
da Unik S.A. permaneceram as mesmas. A sociedade escolhida como gestora
(Rio Bravo Investimentos DTVM) dos dois FIPs era detida 99,99% por um dos
sócios pessoas físicas da Unik S.A., Paulo Bilyk, que também ocupou cargo de
Diretor na DTVM desde a sua constituição. A gestora dos FIPS teve como um de
seus diretores e estrategista do Comitê de Análise de Crédito Privado o ora
recorrente, Gustavo Franco.
7. Diante de tamanha comunhão de interesses e negócios, não há que se falar em
verdadeira subordinação, mas obviamente em cooperação e coordenação.
8. Paulo Bilyk era o diretor responsável pela carteira de investimentos da Rio Bravo
DTVM e Gustavo Franco, além de diretor, era o estrategista do Comitê de
Análise de Crédito Privado do grupo Rio Bravo.
9. Não há que se falar que RB Crédito II FIP aportou verdadeiramente capital na
Unik S.A. O que existiu foi apenas e tão somente a aquisição de cotas do RB
Crédito via integralização de ações da Unik S.A., por parte tanto do Garantia FIP,
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
11
que tinha como cotistas Gustavo Franco, José Roberto e Paulo Bilyk, como da
Unik Participações, majoritariamente detida por esses mesmos sócios.
10. Mais um fator indicativo de que foram adotadas medidas com a finalidade única
de obter vantagem fiscal: todas as mudanças perpetradas não importaram em
nenhuma alteração no controle da empresa vendida. Dado que Gustavo Franco,
José Roberto e Paulo Bilyk detinham todas as quotas do fundo Garantia FIP, que
passou deter, juntamente com outras empresas do Grupo, a totalidade do RB
Crédito II FIP, único acionista da Unik S.A., verifica-se que, a despeito da
transferência dos ativos, o recorrente continuou a deter o poder de controle
sobre a empresa alienada.
11. Não houve, em decorrência da criação dos fundos de investimentos, nenhuma
mudança no controle das empresas. Os sócios pessoas físicas, que eram os
detentores das ações da Unik S.A., passaram a ser os detentores da totalidade
das cotas do Garantia FIP que juntamente com outras empresas do grupo eram
cotistas do RB Crédito II FIP, por sua vez, único acionista da Unik S.A.
12. O RB Crédito II FIP jamais existiu como veículo apartado e independente de seus
cotistas. Outrossim, nunca foram implementadas na Unik alterações de gestão
ou de governança tal como pretende fazer crer o recorrente.
13. Eventual reinvestimento dos valores oriundos da alienação da Unik S.A. é
irrelevante para o caso dos autos. Nesse momento, já estava feito o negócio de
venda da Unik S.A. e tal reinvestimento não contorna o fato de que o RB Crédito
II FIP existiu durante tudo o período anterior à alienação da companhia sem
fazer um único investimento.
14. Ambos os fundos nunca realizaram aporte de recursos em nenhuma empresa,
nem captaram investidores. Tão somente receberam ações da Unik S.A. como
forma de integralização de suas cotas. Não houve ingresso de investimentos em
um empreendimento com vistas a seu desenvolvimento.
15. Ainda que o RB Crédito II FIP tenha continuado no tempo, sua interposição para
venda das ações da Unik S.A. vulnerou o art. 2o da Instrução CVM 391/03, pois
(i) não se prestou à reunião de recurso para aquisição de ativos, mas à sua
venda e (ii) não houve participação no processo decisório da investida,
limitando-se o fundo para servir como instrumento – entidade veículo – em
operação de alienação de ativos.
16. Deve ser mantida a qualificação da multa, pois a fraude está caracterizada nos
autos, uma vez que o contribuinte, por meio da interposição de fundos de
investimento, buscou obstar ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
12
Cita decisões administrativas do CARF.
Ao final, requer a Fazenda Nacional que seja negado provimento ao Recurso
Voluntário, com a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
Tanto a Recorrente como a Representante da Fazenda Nacional citam diversas
decisões administrativas sobre a matéria em litígio.
Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração
Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela
tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e,
portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e
às partes inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões
à presente lide.
MÉRITO
Trata-se de lançamento fiscal em virtude da infração de “Omissão/Apuração
Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos Adquiridos em Reais”, relativa à
alienação de 53.035.738 ações da Unik S/A à WEX, pelo Contribuinte fiscalizado, pelo valor que lhe
coube de R$ 54.318.777,85. Deduzido o custo de aquisição de R$ 248.364,34, foi apurado um
ganho de capital de R$ 54.070.413,51, em 31/08/2015.
Visando a facilitar o entendimento dos fatos, apresento a seguinte cronologia:
20/10/2006: Constituição da UNIK S/A, com um capital social inicial de R$ 100,00,
com a RIO BRAVO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A integrando 97 ações, enquanto seus sócios,
Gustavo Franco, Paulo Bilyk e José Roberto Kracochansky, integralizam 1 ação cada.
19/05/2008: Constituição do RB CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES (RB CRÉDITO II FIP), com a deliberação pela emissão de até 5.000 cotas no valor
de R$ 10.000,00 cada, podendo atingir um patrimônio total de até R$ 50.000.000,00.
14/08/2008: Subscrição de 5.000 cotas do RB CRÉDITO II FIP pela PLC
PARTICIPAÇÕES Ltda., conforme Boletim de Subscrição, porém foram integralizadas apenas 100
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
13
cotas por meio de 1.300.000 ações da RIO BRAVO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A (antiga
denominação da UNIK PARTICIPAÇÕES S/A), desrespeitando a condição de integralização no
mesmo dia.
24/10/2008: Integralização de mais 35 cotas do RB CRÉDITO II FIP pela PLC
PARTICIPAÇÕES, enquanto o fundo adquire de RB FINANCIAL S/A 8.602.418 ações da UNIK S/A,
por R$ 304.748,53.
23/09/2009: Deliberação dos cotistas do RB CRÉDITO II FIP, em Assembleia Geral,
para alterar o valor mínimo de subscrição de cotas, reduzindo-o de R$ 1.000.000,00 para R$
100.000,00, e o valor unitário das cotas de R$ 10.000,00 para R$ 1,00.
24/11/2009: O capital social da UNIK S/A corresponde a R$ 9.602.601,02, sendo
detido majoritariamente pela UNIK PARTICIPAÇÕES S/A e pelo RB CRÉDITO II FIP. Aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária de emissão gratuita de bônus de subscrição. Os titulares das
ações da UNIK S/A eram: UNIK PARTICIPAÇÕES S/A (27.200.502); RB CRÉDITO II FIP (8.602.418);
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY (2.867.474); GUSTAVO FRANCO (1.433.738); e ROBSON DO
ESPÍRITO SANTO (1).
14/12/2009:
Constituição
do
GARANTIA
CRÉDITO
VAREJO
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (GARANTIA FIP).
23/12/2009: Integralização pela UNIK S/A de 1.150.916 cotas do RB CRÉDITO II FIP,
havendo divergências nos registros sobre a quantidade de ações integralizadas.
18/03/2010: Aprovação, em Assembleia Geral da UNIK S/A, da conversão dos bônus
de subscrição, séries A, B e C, em 121.613.000 de ações ordinárias com a consequente emissão de
51.602.000 de ações ordinárias em nome de GUSTAVO FRANCO; 47.584.000 de ações ordinárias
em nome de PAULO BILYK; e 22.427.000 ações ordinárias em nome de JOSÉ ROBERTO
KRACOCHANSKY. Portanto, o capital social da UNIK S/A foi alterado de R$ 9.602.601,02, divididos
em 40.104.133 de ações ordinárias, para R$ 9.602.604,02, divididos em 161.717.133 de ações
ordinárias. FRANCO, BILYK e KRACOCHANSKY integralizam então suas ações no GARANTIA FIP,
mantendo FRANCO e KRACOCHANSKY uma ação cada. Há divergências entre as datas de
integralização registradas em diferentes documentos.
06/04/2010: Integralização de Ações Nominativas da UNIK S/A, conforme Termos
de Transferência n.o 16 a 18 do Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas. Há
divergências nos Recibos de Integralização de Cotas, os quais indicam outras datas. Segundo os
recibos, a integralização por JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY teria ocorrido 28/09/2010, PAULO
BILYK em 25/10/2010.
26/10/2010: Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do GARANTIA FIP pela
integralização de cotas por meio de ações da UNIK S/A. O Termo de Transferência n.o 19 do Livro
de Registro de Transferência de Ações Nominativas da UNIK S/A indica que a integralização teria
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
14
ocorrido em 07/04/2010. No Recibo de Integralização de Cotas, a data de integralização é
01/03/2011.
28/10/2010: Deliberação da Assembleia Geral de Cotistas do RB CRÉDITO II FIP pela
integralização de cotas pelo GARANTIA FIP com ações da UNIK S/A.
27/08/2012: O RB CRÉDITO II FIP passa a ser o único acionista de UNIK S/A, de
acordo com os Termos de Transferência n.o 20 a 22 do Livro de Registro de Transferência de Ações
da UNIK S/A.
30/08/2012: a WEX torna-se sócia da UNIK S/A, por meio de integralização de
capital.
31/08/2015: Wex adquire 161.717.133 ações detidas pelo RB CRÉDITO II FIP.
Conforme relatado, a Fiscalização entendeu que os Fundos GARANTIA FIP e RB
CRÉDITO II FIP jamais funcionaram como Fundos de Investimento em Participação (FIP), tendo sido
usados de forma simulada, de modo que a tributação sobre o ganho de capital incidiu sobre os
seus titulares pessoas físicas.
Inicialmente, cabe destacar que este Colegiado já teve a oportunidade de se
manifestar acerca dos presentes fatos, na sessão de 3 de outubro de 2024, quando da apreciação
do Recurso Voluntário do Sr. Paulo André Porto Bilyk, sócio do ora Recorrente. Naquela ocasião, a
Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,
cujo acórdão foi assim ementado (Acórdão no 2201-011.924):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES. FIP. SIMULAÇÃO.
O fundo de investimento em participações tem como finalidade precípua a
realização de investimentos novos e não a mera alienação de parte de
investimento antigo do cotista fundador do fundo, a reduzir artificialmente a
tributação. Verificada a utilização simulada de fundo, importa afastar a estrutura
simulada efetivando o lançamento em face do real beneficiário do ganho de
capital.
MULTA QUALIFICADA.
Identificado o dolo do contribuinte na interposição de fundos de investimento
entre ele e a companhia vendida, visando unicamente postergar ou diminuir o
pagamento de tributo, cabível a qualificação da multa de ofício.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência para apreciar pedido de compensação de tributos é do titular da
unidade da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicílio tributário do
contribuinte.
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
15
Pois bem.
Assim dispõe a Lei no 11.312/2006 sobre a tributação dos rendimentos recebidos
pelos cotistas dos Fundos de Investimento em Participações – FIP:
Art. 2o Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimento
em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, inclusive
quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao imposto de renda
na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre a diferença positiva
entre o valor de resgate e o custo de aquisição das cotas.
A norma tributária estabeleceu um regime específico de tributação para os ganhos
obtidos por meio de Fundos de Investimento em Participações, isentando a carteira dos fundos e
tributando apenas os investidores. A legislação permite que a tributação seja postergada para o
momento em que há a amortização, o resgate, ou a liquidação das cotas dos fundos, quando o
investidor terá obtido os ganhos.
Os Fundos de Investimento em Participações – FIPs - eram regulados, desde 2003,
pela Instrução CVM no 391/2003 e suas alterações subsequentes, a qual foi revogada pela
Instrução CVM no 578/2016.
Assim dispunha o art. 2o da Instrução CVM no 391/2003:
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias,
abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida,
com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão,
notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração.
§1o Sempre que o fundo decidir aplicar recursos em companhias que estejam, ou
possam estar, envolvidas em processo de recuperação e reestruturação, será
admitida a integralização de cotas em bens ou direitos, inclusive créditos, desde
que tais bens e direitos estejam vinculados ao processo de recuperação da
sociedade investida e desde que o valor dos mesmos esteja respaldado em laudo
de avaliação elaborado por empresa especializada.”
Quanto ao administrador do FIP, assim estabelecia a Instrução CVM no 391/2003:
Art. 9o A administração do fundo competirá a pessoa jurídica autorizada pela CVM
para exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários.
§1o A pessoa jurídica referida no caput deverá indicar o diretor ou sócio-gerente
responsável pela representação do fundo perante a CVM.
[...]
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
16
Art. 10. O administrador terá poderes para exercer todos os direitos inerentes aos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do fundo, inclusive o de ação e
o de comparecer e votar em assembléias gerais e especiais, podendo delegar para
o gestor esses poderes, no todo ou em parte.
No art. 36 da Instrução CVM n.o 391/2003 há uma importante vedação:
Art. 36. Salvo aprovação da maioria dos cotistas reunidos em assembléia geral, é
vedada a aplicação de recursos do fundo em títulos e valores mobiliários de
companhias nas quais participem:
I – o administrador, o gestor, os membros de comitês ou conselhos criados pelo
fundo e cotistas titulares de cotas representativas de 5% (cinco por cento) do
patrimônio do fundo, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social
votante ou total;
Um Fundo de Investimento em Participações – FIP – possui duas características
fundamentais: aportar recursos em empresas com potencial de crescimento e rentabilidade;
participar, de forma efetiva, da gestão das empresas investidas por meio de seu administrador. No
caso presente, não ocorreu uma coisa nem outra.
Consoante relatório fiscal pormenorizado (fls. 3.350/3.434), constatou-se que, na
realidade, não houve aporte de recursos nos fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP e, assim,
esses fundos não aportaram recursos em empresa com potencial de crescimento, em afronta ao
estabelecido no art. 2o da ICVM no 391/2003, acima transcrito. O que ocorreu foi o aporte de
ações de uma empresa em um fundo e desse em outro fundo, como bem demonstrou a
autoridade fiscal.
Está nítido que as aquisições serviram somente para que os fundos se
interpusessem entre as pessoas físicas alienantes, dentre as quais o ora Recorrente, e o
adquirente dos ativos (empresa WEX). Ativos esses que o Fundo GARANTIA FIP recebeu por preço
simbólico, com a intenção de evitar a incidência tributária sobre o ganho de capital, com a
postergação para uma das hipóteses de incidência de imposto de renda sobre a alienação,
amortização ou liquidação das cotas.
Com bem destacou a Fiscalização (fl. 3.392):
112. Em relação aos valores, repise-se, sem a existência de laudo pericial,
GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY teriam
integralizado as 125.914.210 ações ordinárias da UNIK S/A no GARANTIA FIP e
recebido 92.615 cotas do referido Fundo, no valor de R$ 92.615,00. O GARANTIA
FIP, por sua vez, integralizou tais cotas no RB CRÉDITO II FIP e recebeu 7.250.000
cotas no valor de R$ 7.250.000,00.
113. Então, em 1 dia, 2 dias ou 5 meses, dependendo dos documentos
considerados, essas operações teriam implicado um ganho de mais de 7.700%.
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
17
Essas informações servem apenas para mostrar transações absurdas ligadas aos
Fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP.
(destaques do original)
O Fiscalizado também não logrou comprovar que a empresa UNIK S/A estava em
processo de recuperação ou restruturação.
Restou, ainda, comprovado que os referidos fundos não trouxeram novos
investidores, porquanto, após a reestruturação, a companhia continuou sob o domínio do
contribuinte e de seus sócios, só que agora com a interposição de dois fundos.
A autoridade fiscal comprovou que os antigos sócios da Unik S/A continuaram com
o poder decisório nessa empresa, mesmo após a interveniência dos fundos, conforme excertos do
TVF (fls. 3.394/3.397), abaixo transcrito:
120. A Administradora (e Gestora, de acordo com os Regulamentos) do GARANTIA
FIP e do RB CRÉDITO II FIP durante praticamente todo o período desde a
constituição de ambos foi a RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda. Ela foi
constituída sob a razão social MERCÚRIO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS Ltda. Foi transformada em sociedade anônima no ano de 1996. A
razão social foi alterada para RIO BRAVO INVESTIMENTOS S/A DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS em novembro de 2002 (Doc 33C). Em
Assembleia Geral realizada no dia 12/12/2007 (Doc 33H), deliberouse pela
transformação da empresa novamente em uma sociedade limitada. Um dos
diretores da sociedade era o Sr. PAULO BILYK. Aliás, diretor responsável pela
administração da carteira de seus valores mobiliários.
121. Na 1a alteração contratual, datada de 08/12/2008 (Doc 33I), o Sr. PAULO
BILYK, além de diretor responsável pela administração da carteira de valores
mobiliários da RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM Ltda, passou a ser sócio
detentor de 99,9999% de suas cotas.
122. Na 2a alteração contratual, datada de 17/06/2009 (Doc 33J), o Sr. GUSTAVO
FRANCO foi nomeado diretor da sociedade. E na 5a alteração contratual, datada
de 02/03/2015 (Doc 33P), ele tornou-se cotista. Nessa ocasião, PAULO BILYK e
GUSTAVO FRANCO passaram a deter 100% do capital da RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM Ltda, além de serem seus diretores.
123. Passo agora à UNIK PARTICIPAÇÕES S/A. Como visto, essa empresa
integralizou cotas no RB CRÉDITO II FIP com ações da UNIK S/A. É possível
constatar, pelas Atas de Assembleia e pelo Livro de Registro de Ações
Nominativas (Doc 26P) que, desde 16/04/2008, a quantidade de ações emitidas
por ela não se alterou. Até o início de 2014, GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY detinham ações que correspondiam a 61,12%
de seu capital social. Ao final de 2014, essa participação subiu para 63,22%.
124. Devo registrar, ainda, que GUSTAVO FRANCO é diretor da UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A desde julho de 2004. PAULO BILYK é diretor dessa sociedade
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
18
desde junho de 2005. E os dois passaram a ser os únicos diretores da UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A a partir do final de 2008.
125. Por fim, a sociedade alienada, UNIK S/A. Cumpre lembrar, inicialmente, que,
após Assembleia Geral de 18/03/2010 (Doc 19E) em que houve aprovação da
conversão dos bônus de subscrição séries A, B e C em ações ordinárias da
sociedade, seu quadro societário era:
Acionista

Qtde de ações
Gustavo Franco

53.035.738
Paulo Bilyk

47.584.000
RB Crédito II FIP

35.802.920
José Roberto Kracochansky 25.294.474
Robson do Espírito Santo

1
Total

161.717.133
126. Quanto às 35.802.920 ações de titularidade do RB CRÉDITO II FIP na ocasião,
não é demais ressaltar que 27.200.502 haviam sido integralizadas pela UNIK
PARTICIPAÇÕES S/A em 23/12/2009.
127. JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY foi, de forma ininterrupta, diretor e
membro do conselho de administração (nos períodos em que houve CA) da UNIK
S/A desde a sua constituição. GUSTAVO FRANCO também o foi quase
ininterruptamente. Ambos foram diretorespresidentes (em momentos distintos,
obviamente) e presidentes do Conselho de Administração (também em períodos
diferentes).
128. Os parágrafos acima permitem responder à pergunta feita em relação à
segunda característica fundamental de um FIP: e quanto à efetiva participação na
gestão da UNIK S/A por meio da administradora dos Fundos, a RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM?
129. Na verdade, a situação me faz lembrar da pergunta feita por Lois Lane em
um dos filmes do Superman: “Porque quando o Superman aparece, Clark
desaparece?”. A resposta é simples para os espectadores: Porque Clark Kent e
Superman são a mesma pessoa!
130. É exatamente o que ocorre em relação a GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e
JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY no contexto desse trabalho. Vejase, pois:

Os três eram sócios majoritários da UNIK S/A até integralizarem
suas ações no GARANTIA FIP;

Mesmo depois de integralizar as ações no GARANTIA FIP, GUSTAVO
FRANCO e JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY permaneceram como
diretores e conselheiros de administração da UNIK S/A;
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
19

PAULO BILYK era sócio da RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM
(detentor de 99,9999% de seu capital social) e diretor responsável
pela administração da carteira de valores mobiliários da sociedade.
GUSTAVO FRANCO também era diretor desde 2009. A RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM era administradora e gestora do GARANTIA
FIP e do RB CRÉDITO II FIP;

Os três também eram sócios majoritários da UNIK PARTICIPAÇÕES
S/A desde 2008. GUSTAVO FRANCO e PAULO BILYK eram os únicos
diretores dessa sociedade de 2008 em diante;
131. Claro como a luz do dia que é indiferente a participação da RIO BRAVO
INVESTIMENTOS DTVM na gestão da UNIK S/A. Com ou sem ela, as decisões
passam, necessariamente, por GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO
KRACOCHANSKY. Os cotistas dos Fundos e os tomadores de decisão na UNIK S/A,
na RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM e na UNIK PARTICIPAÇÕES S/A eram as
mesmas pessoas!!!
(destaques do original)
Sobre a necessidade de um laudo de avaliação de ações, reproduzo aqui excerto da
decisão recorrida, com a qual concordo e adoto também como razões de decidir (fls. 4.263/4.264):
Aponta ainda a Fiscalização a ausência de laudo de avaliação elaborado por
empresa especializada para respaldar o valor das ações, o que é rebatido pela
defesa sob o argumento de que não havia à época qualquer disposição
determinando a elaboração de laudo de avaliação de ações a serem integralizadas
em FIPs, uma vez que tal disposição somente teria passado a ser prevista na ICVM
no 578/16, art. 20, $ 7o. Ocorre que a previsão, conforme apontado pela
Fiscalização, sempre constou na ICVM no 391/2003, art. 2o , §1o:
Art. 2o O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de
companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório da
companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política
estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de
membros do Conselho de Administração.
§1o Sempre que o fundo decidir aplicar recursos em companhias que
estejam, ou possam estar, envolvidas em processo de recuperação e
reestruturação, será admitida a integralização de cotas em bens ou direitos,
inclusive créditos, desde que tais bens e direitos estejam vinculados ao
processo de recuperação da sociedade investida e desde que o valor dos
mesmos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por empresa
especializada.
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
20
Independentemente da obrigação ou não, a ausência de laudo demonstra um alto
grau de informalidade das operações, o que corrobora a tese da Fiscalização de
que os fundos nunca funcionaram efetivamente como fundos de investimentos
em participações.
Sobre o tema, trago ainda a seguinte constatação da Fiscalização:
112. Em relação aos valores, repise-se, sem a existência de laudo pericial,
GUSTAVO FRANCO, PAULO BILYK e JOSÉ ROBERTO KRACOCHANSKY teriam
integralizado as 125.914.210 ações ordinárias da UNIK S/A no GARANTIA
FIP e recebido 92.615 cotas do referido Fundo, no valor de R$ 92.615,00. O
GARANTIA FIP, por sua vez, integralizou tais cotas no RB CRÉDITO II FIP e
recebeu 7.250.000 cotas no valor de R$ 7.250.000,00.
113. Então, em 1 dia, 2 dias ou 5 meses, dependendo dos documentos
considerados, essas operações teriam implicado um ganho de mais de
7.700%. Essas informações servem apenas para mostrar transações
absurdas ligadas aos Fundos GARANTIA FIP e RB CRÉDITO II FIP.
Observa-se que o impugnante não esclarece a enorme divergência apontada
acima, que não vejo como possível em operações efetivamente ocorridas no
mercado e evidencia de forma bastante contundente a total despreocupação com
os atos relacionados aos fundos.
Nesse sentido também as falhas apontadas pela Fiscalização no item VII do TVF:
desencontro de informações da custódia de cotas do Fundo Garantia FIP e RB
Crédito II FIP pela instituição responsável e pela Rio Bravo Investimentos e
diversas divergências de datas nas integralizações de cotas. Ainda que algumas
das falhas restem retificadas, não representam, como pretende fazer crer a
defesa, pequenas divergências imateriais, mas corroboram de modo convincente
a tese de que os fundos não funcionavam de forma efetiva como fundos de
investimento em participação.
No mesmo sentido, cita ainda autoridade fiscal o fato de todas as cotas no
Garantia FIP e no RB Crédito II FIP terem sido e integralizadas, em todos os anos
entre 2011 e 2015, com o valor unitário de R$ 1,00, o que causa estranheza, uma
vez que as cotas representam frações do patrimônio do fundo.
Conforme amplamente demonstrado no Relatório Fiscal, está-se, portanto, diante
de uma situação em que houve uma simulação, onde foi constatada a utilização de fundos com a
intenção de diminuir a tributação sobre os rendimentos recebidos pelos seus sócios, a título de
ganho de capital.
Assim, é interessante trazer o conceito doutrinário de simulação, extraído da obra
de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
21
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A
intenção
dos
simuladores
é
encoberta mediante
disfarce,
parecendo
externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As
partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade. (Direito civil. Parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003)
Conforme Venosa:
Simular é fingir, mascarar, camuflar, esconder a realidade. Juridicamente, é a
prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A intenção dos
simuladores é encoberta mediante disfarce, parecendo externamente negócio
que não é espelhado pela vontade dos contraentes.
As partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade.
A característica fundamental do negócio simulado é a divergência intencional
entre a vontade e a declaração. Há na verdade oposição entre o pretendido e o
declarado. As partes desejam mera aparência do negócio e criam ilusão de
existência. Os contraentes pretendem criar aparência de um ato, para assim surgir
aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto de deliberação dos
contraentes (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. Parte geral. 3a ed. São Paulo:
Atlas, 2003, p. 467).
Nos ensinamentos de Farias e Rosenvald:
A simulação revela-se como o intencional e propositado desacordo entre vontade
declarada (tornada exterior) e a vontade interna (pretendida concretamente pelo
declarante), fazendo com que seja almejado um fim diverso daquele afirmado.
[...]
Na simulação aparenta-se um negócio jurídico que, na realidade, não existe ou
oculta-se, sob uma determinada aparência, o negócio verdadeiramente desejado.
Por isso, e de acordo com a nossa sistemática legal, é possível detectar duas
espécies de simulação: a) absoluta ou b) relativa.
A simulação absoluta tem lugar quando o ato negocial é praticado para não ter
eficácia. Ou seja, na realidade, não há nenhum negócio, mas mera aparência. [...]
Já a simulação relativa, por sua vez, oculta um outro negócio (que fica
dissimulado), sendo aquela em que existe intenção do agente, porém a
declaração exteriorizada diverge da vontade interna. Em ambas as hipóteses, a
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
22
simulação gera nulidade do negócio jurídico, não produzindo efeitos. (grifos do
original). (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil.
vol. 1. 12. ed. Salvador: Juspodium, 2014, p. 576)
Ao se deparar com a ocorrência de simulação, a autoridade fiscal tem o dever de
aplicar a legislação sobre os fatos efetivamente ocorridos, desconsiderando aqueles fatos
constituídos apenas formalmente, sem nenhuma consonância com a realidade.
Esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
segundo o qual a autoridade administrativa que vai realizar o lançamento deve verificar a
ocorrência do fato gerador e determinar a matéria tributável. O objetivo é a identificação do
verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a
autoridade fiscal limitada aos aspectos formais dos atos praticados.
Tanto é assim que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses
que ensejam o lançamento de ofício, conforme previsto no art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Diante de tais dispositivos do Código Tributário Nacional, resta evidente a
possibilidade de a autoridade fiscal desconsiderar o ato simulado e apurar o crédito tributário com
base nos fatos efetivamente ocorridos. Cabe ressaltar que tal atitude impõe-se como um dever à
autoridade fiscal e nada mais é do que uma decorrência do princípio da verdade material.
Registre-se que não se trata de aplicação da norma antielisão incluída no artigo 116
do CTN pela Lei Complementar no 104/2001, mas sim da aplicação de regras que já existiam há
bastante tempo em nosso ordenamento jurídico, constituindo a própria essência da atividade de
fiscalização.
Também não há que se falar em necessidade de prévia declaração judicial para
tributação do fato efetivamente ocorrido em detrimento do fato simulado. O parágrafo único do
artigo 168 do Código Civil estabelece apenas que o juiz deve pronunciar a nulidade de ofício,
independentemente de alegação pelas partes, mas isso não implica uma cláusula de reserva de
jurisdição, nem significa que o ato simulado deva ser considerado válido até o pronunciamento
judicial. O art. 167 do Código Civil é claro ao estabelecer que o negócio jurídico simulado é nulo de
pleno direito, portanto, incapaz de surtir efeitos jurídicos.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
23
Deve ser ressaltado também que as disposições do Código Civil disciplinam os
efeitos dos atos jurídicos apenas no âmbito das relações entre os particulares. Quanto à relação
tributária, que se dá entre o Estado e o indivíduo, são aplicadas as regras e os efeitos específicos
do Código Tributário Nacional.
Transcrevo a lição de Alberto Xavier sobre o tema:
A verdade, porém, é que o interesse pragmático do Fisco não vai ao ponto de
exigir a declaração de invalidade do ato simulado, vez que tal invalidade respeita
apenas às relações entre privados, que podem ter interesse ou não na argüição da
nulidade ou até ter interesses divergentes, como sucede com os terceiros de boa-
fé interessados na validade do ato simulado que, em nome da proteção da
aparência jurídica, têm interesse na preservação dos seus efeitos: pense-se nos
credores ou sub-adquirentes do simulado adquirente.
O interesse do Fisco contenta-se com a ineficácia relativa de tais atos, ineficácia
esta que se traduz na insuscetibilidade de os atos em causa lhe causarem prejuízo,
atingindo a sua esfera jurídica, independentemente de tais atos serem
considerados válidos ou nulos, eficazes ou ineficazes nas relações privadas entre
os simuladores, nas relações entre simuladores e terceiros ou nas relações entre
terceiros com interesses conflitantes. (Tipicidade da tributação, simulação e
norma antielisiva, São Paulo: Dialética, 2001, p. 69)
O que se verifica atualmente é que existe uma tendência de uma parcela dos
contribuintes procurar se eximir das suas obrigações tributárias ou atrair a aplicação de uma
norma tributária mais benéfica, recorrendo a esquemas de negócios artificiosos, que manipulam e
distorcem normas jurídicas, dentro de uma aparente legalidade, mas que se caracterizam como
planejamento tributário abusivo.
Normalmente, trata-se de contribuintes com maior capacidade econômica e,
consequentemente, com maior acesso a apoio técnico de assessores especializados. Esse
comportamento, cada vez mais comum, infringe o ordenamento jurídico e é considerado
sonegação fiscal, devendo, portanto, ser combatido.
Na simulação, ocorrem operações forçadas, artificiosas, que usam a estrutura
formal de contratos e outros institutos jurídicos desprovidos de qualquer substância jurídica real,
com o intuito de as partes se beneficiarem de uma tributação mais favorável.
A autoridade fiscal deve, portanto, desconsiderar os atos jurídicos praticados com
simulação (sob aparente licitude) e aplicar as normas tributárias aos negócios efetivamente
praticados pelas partes, não podendo ficar restrita aos princípios do direito privado quanto aos
efeitos tributários dos atos e fatos jurídicos.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
24
IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. ELISÃO FISCAL.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO.
A interpretação da norma tributária, até para a segurança do contribuinte, deve
ser primordialmente jurídica, mas a consideração econômica não pode ser
abandonada. Assim, uma relação jurídica sem qualquer finalidade econômica,
digo, cuja única finalidade seja a economia tributária, não pode ser considerada
um comportamento lícito. A simulação é a modalidade de ilícito tributário que,
com maior freqüência, costuma ser confundida com elisão. Na simulação, a
declaração recíproca das partes não corresponde à vontade efetiva e a causa da
ocultação está sempre voltada para a obtenção de algum benefício que não
poderia ser atingido pelas vias normais, o que demonstra tratar-se de um ato
antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que se volta para um fim
específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se pactuado algo
distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e
mediante atos lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico,
como o abuso de direito e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco.
(Planejamento Tributário. 3a ed. Dialética:2011, p.319.). (Acórdão no 2801-
003.958, data de publicação: 10/03/2015, rel. Marcio Henrique Sales Parada).
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que
realizaram determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado
e os atos formais de declaração de vontade, resta caracterizada a simulação
relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação da ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado. (Acórdão no 1401-
000.868, data de publicação: 18/12/2012, rel. Fernando Luiz Gomes de Mattos).
Especificamente em relação à interposição de fundos de investimento com a
finalidade de reduzir a carga tributária na alienação de participação societária, assim tem sido o
posicionamento deste Conselho:
FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO.
Verificada a interposição de pessoa jurídica mediante o uso de artificialidades
para reduzir a carga tributária em operação de alienação de participação
societária, deve-se afastar a estrutura simulada efetivando o lançamento em face
da pessoa física, real beneficiário do ganho de capital.
(Acórdão no 2302-003.842, de 06/08/2024, Rel. Angélica Carolina Oliveira Duarte
Toledo)
DESCONSIDERAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim exclusivo de
usufruir de benefício fiscal, deve desconsiderar os fundos de investimento, de
modo a cobrar o tributo do cotista desse fundo, beneficiário dos rendimentos.
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
25
(Acórdão no 2301-011.267, de 07/05/2024, Rel. Flavia Lilian Selmer Dias)
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP. FINALIDADE. FALTA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL.
Comprovada a interposição de fundos de investimento, com o fim preponderante
de usufruir da isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital na venda de
sociedade formalmente controlada por tais entidades, deve-se desconsiderar os
fundos de investimento, de modo a cobrar o tributo do proprietário último das
ações da sociedade vendida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
Só é considerado válido o planejamento tributário - conjunto de medidas e atos
adotados pelo contribuinte na organização de sua vida econômico-fiscal - se este
se pautar pela legalidade, com o afastamento de abuso de direito em relação aos
atos e negócios praticados, os quais devem possuir verdadeiro propósito negocial,
e atender sua função econômico-social.
SIMULAÇÃO. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA.
O fato de cada uma das transações, isoladamente e do ponto de vista formal,
ostentar legalidade, não garante a legitimidade do conjunto de operações,
quando fica comprovado que os atos praticados tinham objetivo diverso daquele
que lhes é próprio, visto que, por trás da verdade declarada, existia uma única
intenção, qual seja, a venda do negócio para terceiro com pagamento a menor de
imposto.
(Acórdão no 2302-003.823, de09/07/2024, Rel. Alfredo Jorge Madeira Rosa)
Portanto, entendo que restou caracterizada a simulação, conforme constatado pela
autoridade fiscal, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.
MULTA QUALIFICADA
Insurge-se o Recorrente contra a aplicação da multa de ofício de 150%, por
entender que a fraude apontada não restou devidamente comprovada, não havendo qualquer
prova ou sequer indício da suposta materialidade do crime de fraude e sonegação.
Sustenta que está ausente qualquer dolo para o não pagamento do tributo,
mormente, quando se discute a existência ou não de propósito negocial.
A Fiscalização efetuou o lançamento fiscal com a multa qualificada de 150%, por
entender que o fiscalizado praticou conduta fraudulenta, consoante o seguinte excerto do
Relatório Fiscal (fl. 297):
207. Conforme demonstrado no presente Termo de Verificação Fiscal, o
GARANTIA FIP e o RB CRÉDITO II FIP foram utilizados por sócios da UNIK S/A no
processo de alienação dessa empresa para a WEX. Tais Fundos serviram como o
que se conhece no jargão popular de “laranjas” para tais sócios.
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
26
208. Procedendo-se dessa maneira e tendo em vista a legislação específica
aplicada aos Fundos de Investimento em Participações, o imposto de renda sobre
o ganho de capital auferido na alienação das ações da UNIK S/A foi postergado
para o momento do resgate das cotas desses FIP ou, dependendo de operações
posteriores, reduzido, podendo ser até integralmente eliminado.
209. Presentes, sem dúvida alguma, os elementos previstos nos art. 71 a 73 da Lei
n.o 4.502/64 acima transcritos, razão pela qual impõe-se a aplicação da multa
prevista no §1o do art. 44 da Lei n.o 9.430/96.
Assim dispunha a Lei no 9.430/96, sobre a aplicação das multas em lançamentos de
ofício, à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964. independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488. de 2007)
(destaquei)
Já a Lei no 4.502/1964 possui a seguinte redação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
27
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um propósito
deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de lesar o Fisco, quando, se utilizando de subterfúgios,
escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da
autoridade fiscal.
No presente caso, não há razão para afastar a qualificação da multa de ofício, uma
vez que restou demonstrada a conduta fraudulenta do Contribuinte fiscalizado, ao realizar um
planejamento tributário ilícito, sem legítimo propósito negocial, com a interposição de dois fundos
de investimento entre ele e a companhia vendida, visando unicamente à redução de tributos.
Restou, portanto, plenamente caracterizada a ocorrência de uma simulação,
estando justificada a aplicação da multa qualificada.
Contudo, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou o
§ 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade menos severa, reduzindo-a
para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).
COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.970 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724680/2020-32
28
O Recorrente requer, subsidiariamente, a compensação do montante do imposto
de renda retido na fonte por ocasião das distribuições de rendimentos realizadas pelos fundos a
seus cotistas.
Não há como acolher a pretensão do Recorrente, uma vez que este Conselho não é
competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do
artigo 1o da Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, a atuação deste Conselho nos processos que tratem de compensação
exige a instauração de litígio decorrente da negativa pela autoridade competente, o que não é o
presente caso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 4437
DF CARF MF
Original